Tribunal: TJSP
Processo: 1517062-96.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000638359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1517062-
96.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes VINICIUS
HENRIQUE GOMES DE CARVALHO e GUSTAVO FERNANDO SAMUEL
ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO às Apelações interpostas por VINÍCIUS HENRIQUE GOMES
DE CARVALHO e GUSTAVO FERNANDO SAMUEL ALVES, qualificados nos
autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal no 1517062-96.2019.8.26.0071
.
VOTO No
41743
APELAÇÃO CRIMINAL No 1517062-96.2019.8.26.0071
APELANTES: VINÍCIUS HENRIQUE GOMES DE CARVALHO
GUSTAVO FERNANDO SAMUEL ALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ORIGEM...: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAURU
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora MARINA FREIRE)
Ao relatório da r. sentença acrescento que VINÍCIUS
HENRIQUE GOMES DE CARVALHO e GUSTAVO FERNANDO
SAMUEL ALVES foram condenados pelo Juízo de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Bauru, nos autos de Processo Crime no 1517062-
96.2019.8.26.0071, às penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão,
em regime fechado e, 10 dias-multa, no valor diário mínimo, por infração
ao art. 157, § 2o, II, sendo para ambos c.c. art. 65, III, “d”, e art. 70,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal no 1517062-96.2019.8.26.0071
.
todos do Código Penal, sendo decretado o perdimento do veículo VW/Gol,
placas DBX9414 (fls. 269/278).
Inconformados, VINICIUS e GUSTAVO interpuseram
Apelações (fls. 295 e 318 ).
Os Apelantes pleiteiam, em suas Razões: VINICIUS a
desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, bem como a
restituição do veículo apreendido e, ambos buscam o abrandamento do
regime prisional (Súmula no 440, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA e Súmulas no 718 e no 719, do Colendo SUPREMO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA e art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal) (fls. 452/460).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 323/326)
e, Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 342/346), se
manifestou pelo não provimento dos apelos.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição expressa a esta forma
de julgamento, devendo ser destacado que os Apelantes contam com
Advogados constituídos (fls. 136 e 171).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal no 1517062-96.2019.8.26.0071
.
Os Apelantes foram condenados porque no dia 21 de outubro
de 2019, por volta das 11h58min, na Alameda das Angélicas, quadra 4,
Alto Sumaré, na cidade e Comarca de Bauru, agindo em concurso e com
unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida
com emprego de um simulacro de arma de fogo contra as vítimas Fabiana
de Souza Peres e Vitor Hugo Nicioli, dois aparelhos celulares, sendo um da
marca Motorola e outro da marca Samsung a elas pertencentes.
A materialidade evidencia-se pelo Boletim de Ocorrência
(fls. 13/16), Autos de Entrega e Avaliação (fls. 29/30) e de Exibição e
Apreensão (fls. 31), bem como pelos demais elementos do conjunto
probatório.
A autoria da subtração também não se questiona.
Busca VINICIUS a desclassificação do crime de roubo
majorado para crime de furto qualificado, sustentando em síntese que a
arma de brinquedo empregada na prática do crime não causou temor nas
vítimas e que “... Não prospera, então, a conclusão adotada na sentença
de que houve 'intimidação por meio da arma de brinquedo apta a
elementar configurar grave ameaça' ...”.
Na fase inquisitiva ambos os Apelantes admitiram ter
praticado o roubo (fls. 11/12). Em Juízo mantiveram a confissão, -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal no 1517062-96.2019.8.26.0071
.
VINICIUS acrescentou que concluiu o ensino médio, é casado e tem dois
filhos, sempre trabalhou, estava desempregado, “... recebendo seguro
desemprego ...”, mas acabou praticando esse roubo; indagado sobre o
veículo que usava quando da prática do crime, respondeu “... o carro era
meu ...”; - GUSTAVO disse ainda ter 21 anos e estudado até a 6a série;
que trabalhava fazendo piscina, estava desempregado e acabou por
cometer o crime, que está arrependido (gravação audiovisual).
As vítimas relataram:
- Fabiana, em ambas as fases da persecução penal, que
trabalhava como agente de saúde no controle de edemias e no dia dos fatos
por volta das 12h45min, estava na companhia de Vitor e faziam um lanche
na via pública, sentados numa mureta, quando foram surpreendidos por
dois agentes que ocupavam um veículo VW, de cor chumbo; disse que o
passageiro portava uma arma de fogo, tipo automática, que foi apontada
em sua direção; relatou que em um primeiro momento, pensou que fosse
brincadeira, que “... fosse algum conhecido de Vitor ...”, no entanto,
enquanto olhava para ele, o roubador gritou “... perdeu, passa o celular
...” e, então, ao perceber que tratava-se de um roubo, entregou o celular;
narrou que Vitor também pensou que se tratava de uma brincadeira; após a
subtração dos telefones, os roubadores se evadiram em alta velocidade, “...
cantando pneus ...”, mas conseguiu anotar a placa do veículo e informou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal no 1517062-96.2019.8.26.0071
.
Polícia Militar; cerca de quinze minutos depois os roubadores foram
presos; que reconheceu o veículo que viu na porta da Delegacia de Polícia
como sendo o que os roubadores usaram na prática do crime, bem como
reconheceu os telefones celulares que foram apreendidos na posse deles
(fls. 09). Em Juízo acrescentou que no início, ela pensou que fosse
brincadeira de algum conhecido de Vitor e ele, por sua vez, pensou ser
brincadeira de algum colega dela; indagada sobre se dava para perceber
que a arma era um simulacro, respondeu “... não dava para reconhecer ...
na dúvida né ... que ficou com medo ... celular a gente compra outro ...”
(gravação audiovisual).
- Vitor, ouvido apenas na fase inquisitiva, narrou que
trabalhava como agente de saúde e no dia dos fatos, por volta das
12h45min, fazia um lanche na companhia da colega de trabalho - Fabiana,
sentados numa mureta, quando foram surpreendidos por dois agentes em
um veículo VW, na cor chumbo; que o passageiro portava uma arma de
fogo, tipo automática, que foi apontada para Fabiana; a princípio pensou
que fosse brincadeira de algum conhecido de Fabiana, mas logo “... o
bandido ficou nervoso e gritou 'perdeu, passa o celular' ...”; nesse
momento percebeu que “... tratava-se de um assalto ... pegou o celular e
quando ia entregá-lo, o [roubador] puxou de sua mão, saindo com o
veículo em alta velocidade ...”; disse se lembrar que o roubador que
portava a arma trajava jaqueta na cor cinza e boné na cor vermelha, e o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal no 1517062-96.2019.8.26.0071
.
conduzia o veículo, uma blusa nas cores vermelha e branca de time de
futebol e tinha o cabelo arrepiado (fls. 10).
Os policiais militares, Fabrício Ishikawa Rigoni e Saulo
Augusto da Costa Caneshi, relataram, em ambas as fases da persecução
penal que estavam em patrulhamento quando o COPOM irradiou
ocorrência de roubo e informando que os roubadores ocupavam um
veículo VW Gol, cinza, placa DBX-9414, estando um deles com uma arma
de fogo e boné vermelho; que em consulta ao emplacamento do veículo,
constou como endereço do proprietário - “... pai de um deles ...” - Rua
Carlos Linares Roda, quadra 03, então se deslocaram até lá e avistaram o
veículo parado, com duas pessoas em seu interior; que eles foram
abordados e, em revista pessoal, foi encontrado com VINICIUS, o
telefone celular da marca Samsung pertencente a vítima Vitor e com
GUSTAVO, o telefone celular da marca Motorola, pertencente a vítima
Fabiana; que eles prontamente confessaram a prática do crime e
GUSTAVO indicou onde estava o simulacro utilizado na prática do crime
churrasqueira; ambos não conheciam os Apelantes antes dos fatos;
Fabrício indagado acerca do simulacro usado na prática do crime,
respondeu “... eu sei [se referindo a saber que é arma de brinquedo] porque
eu tenho uma pistola, mas a vítima não tem como saber ...” (fls. 07/08 e
gravação audiovisual).
As testemunhas arroladas pela defesa de VINICIUS, a saber,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal no 1517062-96.2019.8.26.0071
.
Débora Cristina Ferreira da Silva, Marcus Vinicius Paladini Teixeira e
Samuel Amaro Evangelista, não presenciaram os fatos, atestaram seus
bons antecedentes (gravação audiovisual).
A pretensão de VINICIUS de desclassificação para o crime
de furto é descabida. Ambas as vítimas afirmaram que um dos roubadores
portava uma arma de fogo para a grave ameaça, consignando que Fabiana
disse não ter como reconhecer se era uma arma de fogo ou não e que por
medo, achou por bem entregar seu celular, tendo o mesmo ocorrido com
Vitor.
Assim, se houve grave ameaça o crime é de roubo, não se
cogitando em desclassificação para o crime de furto.
Com relação às penas, sequer questionadas deve ser
consignado que as básicas foram fixadas em seu mínimo legal para ambos
os Apelantes, assim mantidas na segunda fase de aplicação, inobstante o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea
(Súmula no 231, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA).
As penas foram aumentadas, na terceira fase de aplicação,
pela causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, no
percentual mínimo de 1/3, tornando-as em 05 anos e 04 meses de reclusão
e 13 dias-multa.
Pelo concurso formal (duas vítimas) as penas foram
aumentadas no quantum de 1/6, tornando-as definitivas em 06 anos, 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal no 1517062-96.2019.8.26.0071
.
meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa (devendo ser mantidos os 10
dias-multa impostos na r. sentença eis que mais benéficos aos Apelantes).
A imposição do regime prisional fechado foi adequadamente
fundamentada, não merece reparo:
“... Malgrado a quantidade de pena hipoteticamente
autorizasse o início do cumprimento em regime semiaberto para ambos
os réus, é preciso deixar claro que se trata de delito de roubo praticado
em concurso de agentes, com emprego de simulacro de arma de fogo,
contra vítimas em pleno horário de almoço, devendo, portanto, ser
considerada a gravidade do crime, que merece receber uma resposta
enérgica do Judiciário, já que a periculosidade demonstrada na
ameaça praticada contra as vítimas justifica o regime mais rigoroso,
único que atende ao princípio da suficiência na repressão e prevenção
desta espécie de criminalidade. ...”
Deve ser destacado que a fixação do regime mais gravoso não
ofende o quanto disposto nas Súmulas e artigo mencionados.
Quanto à restituição do veículo VW/Gol 1.0, placas DBX9414,
formulado por VINICIUS, deve ser consignado que tal pleito deve ser
formulado ao Juízo de Primeira Instância, pelo legítimo proprietário do
veículo, sr. Emerson Pereira de Carvalho, seu pai (fls. 31), destacando que
a pretensão foi deduzida apenas e diretamente em sede de Apelação.
Por derradeiro deve ser consignado que na r. sentença apelada
restou deliberado “... Recomendem-se, pois, os réus na prisão onde se
encontram ...” (fls. 278).
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO às Apelações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal no 1517062-96.2019.8.26.0071
.
interpostas por VINÍCIUS HENRIQUE GOMES DE CARVALHO e
GUSTAVO FERNANDO SAMUEL ALVES, qualificados nos autos,
mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)